Tribunal: STF
Processo: HC 233325
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA: INAPLICABILIDADE. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: OBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.095.906/ES (e-doc. 28).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 108 dias-multa pelo crime previsto no art. 2º, § 4º, incs. III e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar associação criminosa transnacional), e absolvido pela prática do delito do art. 33, caput, c/c 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas) (e-doc. 23, p. 48-121).



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para condená-lo também pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, restando a pena, ante o concurso material entre os delitos, fixada em 15 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 1.158 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 24, p. 104-155). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25, p. 127-131).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro Relator para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de redimensionar a pena do paciente para 13 anos e 2 meses de reclusão mais 924 dias-multa (e-doc. 26, p. 165-178). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 27). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28), ao que se seguiu a presente impetração.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante narra que, antes do oferecimento da denúncia que deflagrou a presente ação penal, o Ministério Público Federal já havia denunciado alguns dos corréus e outros acusados pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (Ação Penal nº 0501135 68.2016.4.02.5001) exatamente pelos mesmos fatos que ensejaram o processo-crime aqui tratado, quais sejam: apreensão, em 26/03/2016, de 1.485 quilos de cocaína camuflados em blocos de mármore nº 542, nº 561 e nº 588; apreensão, em 30/04/2016, de 927 quilos de cocaína ocultados nos blocos de mármore nº 371 e nº 527; e apreensão, em 25/09/2017, de 851 Kg de cocaína ocultada dentro do bloco de mármore C470 e tabletes avulsos contendo no total 244 quilos mantidos em depósito dentro de um galpão em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Conforme aduz, como já havia denúncia sobre os fatos relativos a três apreensões, o paciente deveria ter sido inserido no primeiro processo mediante aditamento à respectiva inicial acusatória. Afirma que o oferecimento de nova denúncia com amparo nos mesmos fatos encontra óbice preclusivo nos termos do art. 569 do CPP. 



    5.1. Assinala a violação ao princípio da correlação. Argumenta que, por meio da denúncia, imputou-se ao paciente e aos demais réus, de forma genérica, a conduta de “exportar” duas remessas de cocaína camufladas em blocos de mármore no ano de 2016 e “manter em depósito” em relação a apreensão ocorrida em 2017, sendo exposta a ausência de atuação direta na traficância. Argui que, nada obstante, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem condenou-o pelo crime de tráfico de entorpecentes por, em tese, ter tido participação direta na divisão das drogas encontradas no galpão.



    6. Formula os seguintes pedidos:



    “(...) 7.1. Liminarmente, a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação formalizada nos autos da Ação Penal nº 5006836-11.2018.4.02.5001/ES até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, uma vez presentes os pressupostos cautelares;



    7.2. No mérito, seja concedida a ordem para reformar o v. Acórdãos coatores, com o fim de que sejam sopesados os fatos que levaram às imputações pelo crime de tráfico internacional de drogas nos autos da Ação Penal nº 5006836- 11.2018.4.02.5001/ES e na Ação Penal nº 5006836-11.2018.4.02.5001/ES, para que, assim, seja verificada a plena identidade entre eles e reconhecida a violação aos arts. 569 e 76 do CPP;



    7.3. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para reformar os v. Acórdãos coatores e cassar a sentença proferida, em razão da ocorrência da preclusão, na forma do artigo 569 do CPP, apta a alcançar a denúncia que deflagrou a presente relação processual, o que leva, portanto, à extinção do processo sem julgamento de mérito, pela preclusão do direito do Ministério Público Federal ofertar nova denúncia, pelos mesmos fatos, após a sentença;



    7.4. No mérito, seja concedida a ordem para reformar os v. Acórdãos coatores a fim de reformar o Acórdãos condenatório, para absolver o Paciente do crime de tráfico internacional de drogas, em virtude da contrariedade ao disposto no artigo 383 do CPP, diante da ausência de correlação entre o fato imputado na denúncia e o fato que levou à condenação.”



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, no que concerne à alegação de impossibilidade de o Ministério Público ter ofertado denúncia contra o paciente pela prática do delito de tráfico de drogas em decorrência dos mesmos fatos que levaram à instauração da Ação Penal nº 0501135.68.2016.4.02.5001, entendo inexistir razão à defesa.



    8. Pelo que se tem nos autos, no âmbito do Processo nº 0501135.68.2016.4.02.5001 o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os réus Juan Carlos Luna Jimenez, Charles Silveira Dutra, José Luis da Silveira Dutra, Júlio Cesar Vargas Frauches e Augusto Cesar Ferreira Ribeiro pela prática do crime de tráfico internacional de drogas em razão das seguintes apreensões de drogas: 1.485,24 quilos de cocaína em 26/03/2016, na Bélgica; 927,53 quilos de cocaína em 30/04/2016, na Bélgica; 1.096,048 quilos de cocaína em 25/09/2017, em Cachoeiro de Itapemirim/ES (e-doc. 12, p. 24-121).



    9. No processo aqui tratado, o paciente e os acusados Juan Carlos Luna Jimenez, José Luis da Silveira Dutra, Júlio Cesar Vargas Frauches, Augusto Cesar Ferreira Ribeiro, Francisco Javier Luna Jimenez, Rafael Mora Madrigal, Armando Delgadilho Hernandez e Cesar Vicente Fabregat Ocampo foram denunciados ante o crime de organização criminosa transnacional. Além disso, o paciente e os acusados Francisco, Rafael, Armando e Cesar (que não integraram o polo passivo da primeira ação penal) também foram denunciados pelo delito de tráfico de drogas em razão dos mesmos fatos apurados na Ação Penal nº 0501135.68.2016.4.02.5001, consoante expressamente ressaltado na sentença condenatória. Após a absolvição do ora paciente, em 1ª instância, quanto ao delito de tráfico, o Tribunal de origem deu provimento à apelação da acusação e condenou-o apenas em relação a um dos fatos imputados — a apreensão de 1.096,048 Kg de cocaína, ocorrida em 25/09/2017, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.



    10. Nesse contexto, efetivamente, os fatos alusivos ao tráfico, constantes das duas denúncias, são coincidentes, porém a oferta da segunda denúncia, em desfavor do paciente e de outros acusados — que, frise-se, não integraram a primeira denúncia — não resulta em constrangimento ilegal, haja vista, primeiramente, inexistir dupla persecução penal contra o paciente com base nos mesmo fatos.



    11. De mais a mais, ao versar o momento oportuno para o aditamento da denúncia, o Código de Processo Penal, no art. 569, estabelece que as omissões da peça acusatória, incluídas aqui correções relativas aos fatos ou a inclusão de novos agentes, “poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final”. No entanto, inexiste vedação legal para que o Ministério Público, caso não faça o aditamento, ofereça denúncias separadas para apurar a responsabilidade de outros agentes que não figuraram na primeira acusação.



    12. Sobrevindo, no decorrer do processo, provas suficientes da participação de novos agentes na prática criminosa, o Ministério Público pode, mediante aditamento, incluí-los na primeira denúncia ou, caso entenda mais adequado, oferecer denúncia em separado contra os novos acusados. O que não pode, em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, é deixar de denunciar quando presente indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. 



    13. Nesse sentido, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal, há muito sedimentou que “o princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do Código de Processo Penal, prevendo a impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada” (RHC nº 111.211/MG, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/10/2012, p. 20/11/2012). Em acréscimo, cabe ressaltar que o “ordenamento jurídico não contempla o arquivamento implícito do inquérito mormente quando articulado a partir do fato de o Ministério Público ter desmembrado a iniciativa de propor a ação considerados vários réus e imputações diversificadas” (RHC n° 92.445/GO, Primeira Turma, j. 18/03/2008, p. 02/05/2008). Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROVA CONSTANTE DE EXAME PERICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA. DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - Ao contrário do que argumenta a impetração, a autoria delitiva não se limitou a sindicância, mas baseou-se, também, em outros elementos de prova, inclusive no exame documentoscópio para verificação da autenticidade de manuscritos e assinaturas dos acusados, a partir da colheita de material gráfico. II - Inocorrência de vício de fundamentação, porquanto a sentença e o acórdão apreciaram todas as teses da defesa, sem ferir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. III - No tocante a alegação pertinente a eventual inobservância do princípio da indivisibilidade da ação penal, a jurisprudência desta Corte consagra a orientação segundo a qual o princípio da indivisibilidade não se aplica a ação penal pública, podendo o Ministério Público, como dominus litis, aditar a denúncia, até a sentença final, para inclusão de novos réus, ou ainda oferecer nova denúncia, a qualquer tempo, se ficar evidenciado que as supostas vítimas tinham conhecimento ou poderiam deduzir tratar-se de documento falso. IV - Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 71.538/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 05/12/1995, p. 15/03/1996; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE TORTURA APENAS NA SEGUNDA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE NESSA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. PRECEDENTES DA CORTE. I – Alegação de ocorrência de arquivamento implícito do inquérito policial, pois o Ministério Público estadual, apesar de já possuir elementos suficientes para a acusação, deixou de incluir o paciente na primeira denúncia, oferecida contra outros sete policiais civis. II – Independentemente de a identificação do paciente ter ocorrido antes ou depois da primeira denúncia, o fato é que não existe, em nosso ordenamento jurídico processual, qualquer dispositivo legal que preveja a figura do arquivamento implícito, devendo ser o pedido formulado expressamente, a teor do disposto no art. 28 do Código Processual Penal. III – Incidência do postulado da indisponibilidade da ação penal pública que decorre do elevado valor dos bens jurídicos que ela tutela. IV – Não aplicação do princípio da indivisibilidade à ação penal pública. Precedentes. V – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 104.356/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/10/2010, p. 02/12/2010; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMETIMENTO DE DOIS CRIMES DE ROUBO SEQUENCIAIS. CONEXÃO RECONHECIDA RELATIVAMENTE AOS RESPECTIVOS INQUÉRITOS POLICIAIS PELO MP. DENÚNCIA OFERECIDA APENAS QUANTO A UM DELES. ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTE IMPLÍCITO QUANTO AO OUTRO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Praticados dois roubos em sequência e oferecida a denúncia apenas quanto a um deles, nada impede que o MP ajuíze nova ação penal quanto delito remanescente. II - Incidência do postulado da indisponibilidade da ação penal pública que decorre do elevado valor dos bens jurídicos que ela tutela. III - Inexiste dispositivo legal que preveja o arquivamento implícito do inquérito policial, devendo ser o pedido formulado expressamente, a teor do disposto no art. 28 do Código Processual Penal. IV - Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à ação penal pública. Precedentes. V - Recurso desprovido.”



    (RHC nº 95.141/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 06/10/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, QUE TERIA ORIGEM EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: EVENTUAL VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE: NÃO-APLICAÇÃO À AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis instaurados para a apuração de ilícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbrou a suposta prática de ilícitos penais. Precedentes. 2. Não há, nos autos, a demonstração de que os elementos de informação que serviram de suporte para o recebimento da denúncia tenham sido obtidos em investigação criminal conduzida pelo Ministério Público ou que teriam sido decisivos para a instauração da ação penal, o que seria imprescindível para analisar a eventual existência de vício. 3. Somente o profundo revolvimento de fatos e provas que permeiam a lide permitiria afastar a alegação de que as investigações teriam motivação política, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. 4. Por fim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública. Precedentes. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 93.524/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2008, p. 31/10/2008; grifos nossos).



    14. Tampouco prospera a alegação de contrariedade ao princípio da correlação. Conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci, correlação entre acusação e sentença “é a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal” (Código de Processo Penal Comentado, Volume Único, 22ª ed., Editora Forense, 2022, p. 850).



    15. Na espécie em análise, o Ministro Relator, no STJ, em decisão mantida pelo Colegiado, ao afastar a nulidade alegada pela defesa por violação ao princípio em tela, confrontou os fatos narrados na denúncia formalizada pelo Ministério Público com os fundamentos lançados pelo Tribunal de origem no acórdão condenatório:



    “Seguindo, não se observa a violação ao princípio da correlação entre a condenação proferida pela Corte de origem, ao dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, e a denúncia.



    Na hipótese, extrai-se do acórdão que o agravante foi condenado pelo tráfico internacional de drogas apenas quanto ao fato ocorrido no dia 25/09/2017.



    Quanto a este fato, a denúncia assim descreve a imputação (e-STJ, fls. 5-58):



    ‘Os denunciados FRANCISCO JAVIER LUNA JIMENEZ, RAFAEL MORA MADRIGAL, ARMANDO DELGADILHO HERNANDEZ, CESAR VICENTE FABREGAT OCAMPO e JEFFERSON FORATINI PEIXOTO DE LIMA, consciente e voluntariamente, em concurso e unidade de desígnios com os demais integrantes da organização criminosa, JUAN CARLOS LUNA JIMENEZ, CHARLES SILVEIRA DUTRA, JOSÉ LUIS DA SILVEIRA DUTRA, JÚLIO CESAR VARGAS FRAUCHES e AUGUSTO CESAR FERREIRA RIBEIRO, exportaram para a Bélgica 1.485 Kg de cocaína camuflados nos blocos de mármore nº 542, 561 e 588, apreendidos em 26/03/2016, e os blocos nº 371 e 527, contendo 927 Kg de cocaína, apreendidos em 30/04/2016, além de manter em depósito mais 851 Kg dentro do bloco C470 e 244 Kg avulsos, apreendidos em 25/09/2017, dentro de um galpão em Cachoeiro de Itapemirim/ES.



    A materialidade dos delitos em questão está comprovada pelos documentos encaminhados ao Brasil via cooperação internacional, nos quais é possível verificar os blocos citados contendo o material ilícito (mídia de fls. 1087 da ação penal nº 0501135- 68.2016.4.02.5001), além do Laudo 2016003912 DSTOON LABO (tradução - fls. 1082 da ação penal nº 0501135-68.2016.4.02.5001), Laudo 2 2016 007209 DSTOON LABO (tradução - fls. 1082 da ação penal nº 0501135- 68.2016.4.02.5001), e Laudo de fls. 1610/1615 da ação penal nº 0501135- 68.2016.4.02.5001, todos atestando positivo para cocaína.



    Assim, comprovada a materialidade dos delitos em questão, passa-se à análise pormenorizada da atuação de cada indivíduo na organização criminosa responsável pelas exportações de drogas acondicionadas em blocos de mármore para a Europa.



    (...)



    E) Jefferson Foratini Peixoto de Lima (Jeffinho, Jef, Jeff)



    A participação de JEFFERSON nas práticas criminosas consistia na operacionalização da parte financeira do grupo criminoso, realizando a movimentação de recursos oriundos do exterior para o Brasil via ‘dólar-cabo’, com o fim de subsidiar a traficância.



    Os documentos juntados aos autos comprovam a atuação de JEFFERSON a partir de 20/04/2016 (data anterior à segunda apreensão de droga), quando ele foi identificado como beneficiário de depósito bancário por parte da empresa PROMARGRAN, responsável pela exportação das duas primeiras cargas de entorpecente para a Bélgica (Auto Circunstanciado nº 007/2017- fls. 1350/1374 da cautelar)



    Vale lembrar que, nessa época, CHARLES, administrador da PROMARGAN e líder da organização criminosa, já havia fugido para o México em razão da primeira apreensão de drogas, o que evidencia que os dois denunciados já mantinham negócios antes desse depósito.



    Ainda de acordo com as mensagens armazenadas na caixa postal charlesdutra@hotmail.com, nota-se que, no dia 21/12/2016, CHARLES recebeu um comprovante de transferência ocorrida no dia 07/11/2016 no valor de US$ 40 mil de um banco mexicano para uma conta de final 5838, de titularidade de POWER OCEAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED, no Hong Kong Shanghai Bank (Informação Policial nº 018/2017).



    Conforme se percebe em mensagens de Whatsapp trocadas no dia 23/03/2017 entre JEFFERSON e CHARLES, a conta 813-768215-838, de titularidade de POWER OCEAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED, é administrada por JEFFERSON, deixando clara a participação desse como operador financeiro da organização criminosa (Informação Policial nº 1032/2017).



    A relação é confirmada por diálogos ocorrido no dia 27/03/2017, quando CHARLES comunica que vai depositar US$ 80 mil na conta de Hong Kong (hk) e pede para JEFFERSON lhe passar US$ 10 mil.



    (...)



    Já no dia 29/03/2017, CHARLES informa que mandou US$ 70 mil a HK (Hong Kong) e JEFFERSON comunica o depósito na conta de INAJARA, irmã de CHARLES, de R$ 31 mil (o equivalente aos US$ 10 mil). Conforme mensagens de WhatsApp, o depósito de US$ 70 mil foi feito na mesma conta de final 5838, de titularidade de POWER OCEAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED, administrada por JEFFERSON (Informação Policial n° 1051/2017).



    Interessante perceber que CHARLES informa a JEFFERSON que dos US$ 70 mil, 40 mil devem ficar no Brasil e 30 mil devem ser depositados na conta da empresa PIEDRA ANGULAR COMERCIO INTERNACIONAL, empresa aberta por JULIO CESAR VARGAS FRAUCHES, na Espanha, para viabilizar a remessa de drogas para a Europa após a prisão da célula europeia da Bélgica, o que evidenciando a participação de JEFFERSON nos trâmites para organizar a terceira carga de cocaína que seria remetida para o exterior.



    Conforme detalhado na Informação Policial n° 018/2017 (fls. 1989/2012 da ação penal nº 0501135-68.2016.4.02.5001), JEFFERSON realizou diversos depósitos em favor de CHARLES, com o fim de capitalizar as operações de remessa da terceira carga que seria exportada, podendo-se citar os seguintes:



    - 11/04/2017 - TED de R$ 70.000,00 (para o Itaú, agência 7074, conta 4398-0, de titularidade do próprio CHARLES) depositados por JEFFERSON FORATINI;



    - 26/04/2017 - Depósito em dinheiro de R$ 50.000,00 (para o Banco do Brasil, agência 755-2, conta 59.629-9, de titularidade de Gilson Cristiano de Souza Dias); 15/05/2017 - Transferência de R$ 30.000,00 (para o Banco do Brasil, agência 755-2, conta 59.629-9, de titularidade de Gilson) depositados por JEFFERSON FORATINI; 15/05/2017 - TED de R$ 95.000,00 (para o Banco do Brasil, agência 755-2, conta 59.629-9, de titularidade de Gilson) depositados por MUNDI GLOBAL VIAGENS E TURISMO;



    - 17/05/2017 - TED de R$ 50.000,00 (para o Banco do Brasil, agência 755-2, conta 59.629-9, de titularidade de Gilson) depositados por MUNDI GLOBAL VIAGENS E TURISMO;



    - 26/06/2017 - Transferência de R$ 50.000,00 (para o Banco do Brasil, agência 755-2, conta 59.629-9, de titularidade de Gilson) depositados por JEFFERSON FORATINI; 03/07/2017 - TED de R$ 50.000,00 (para o Banco do Brasil, agência 755-2, conta 59.629-9, de titularidade de Gilson) depositados por ORCI MARQUES DE OLIVEIRA FILHO;



    - 01/09/2017 - TED de R$ 20.000,00 (para a CAIXA, agência 3140, conta 003.00.001.740-4, de titularidade de LOTÉRICA VMSM LTDA) depositados por MUNDI GLOBAL VIAGENS E TURISMO;



    - 14/09/2017 - Depósito de R$ 15.000,00 (para a CAIXA, agência 3140, conta 003.00.001.740-4, de titularidade de LOTÉRICA VMSM LTDA).



    As informações citadas demonstraram que a organização criminosa recebeu vultosas quantias da empresa MUNDI GLOBAL VIAGENS E TURISMO que, com o compartilhamento de provas com a Operação Paralelo 7 revelou que JEFFERSON era sócio oculto da empresa, atuando com a cooperação de ORCI MARQUES DE OLIVEIRA FILHO, sócio formal do negócio.



    A participação do denunciado JEFFERSON aparece, ainda, nas interceptações telefônicas, quando, em 03/08/2017, CHARLES orienta JOSE LUIS a encontrar aquele denunciado para receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para custear uma viagem de JOSE LUIS DA SILVEIRA DUTRA a Porto Alegre/RS (Auto Circunstanciado nº 001/2017 – fls. 441/457 da cautelar). Já em 29/08/2017, verificou-se que o próprio JEFFERSON é quem viaja para aquela cidade, onde CHARLES estava residindo (fls. 708 da cautelar).



    Ademais, conforme se observa de documentos apreendidos no apartamento de JOSE LUIS (item 19 do Auto de Apreensão n° 421/2017), constam anotações onde este coloca como despesa do mês de abril o pagamento de R$ 43.530,00 para JEFFERSON. Também constam anotações de JOSE LUIS, nas quais as entradas (receitas) do mês de julho de 2017 constam as quantias de R$ 306.000,00 (com indicação de ‘São Paulo’) e 2.000,00 (com indicação de ‘jeff’) (fls. 1559/1560 da ação nº 0501135-68.2016.4.02.5001). Da mesma forma, foram encontradas anotações de JOSE LUIS com a indicação do telefone 27-99903-4482, com referência a JEFFERSON (fls. 1580 da ação penal nº 0501135- 68.2016.4.02.5001).



    A relação de JEFFERSON com o grupo criminoso também é reforçada pela Informação Policial nº 1220/2017 (fls. 1658/1663 da Medida Cautelar nº 0501340- 63.2017.4.02.5001), onde o nome do denunciado novamente aparece na contabilidade mantida por CHARLES, o qual registra pagamentos a JEFFERSON (jeff) desde maio de 2016, além da existência de comprovantes de transferências internacionais ocorridas a partir de abril de 2016, dentre elas duas envolvendo a conta bancária aberta em Hong Kong, sabidamente operada por JEFFERSON.



    Além disso, não se pode ignorar que o telefone do denunciado aparece nos documentos apreendidos na casa de CHARLES, chamando atenção o fato de que o nome dele sempre aparece acompanhado no símbolo "$", clara indicação de sua atuação na parte financeira do grupo (fls. 1807 e 1811 da ação penal). O depoimento de ANDERSON LUIZ DE ANTONI OLIVEIRA (fls. 1839/1843 da ação penal) vai ao encontro das provas carreadas nos autos:



    ‘(...)QUE questionado sobre a origem dos valores usados para o pagamento dos alugueis dos galpões e salários do declarante, respondeu que CHARLES dizia que uma pessoa apareceria e lhe entregaria o dinheiro; QUE no horário marcado por CHARLES, uma pessoa chegava em uma caminhonete e entregava um pacote de dinheiro para o declarante; QUE exibida fotografia de JEFFERSON FORATTINI PEIXOTO DE LIMA, confirmou ser essa a pessoa que lhe entregava o dinheiro; QUE esclarece que não sabia sequer o nome dele; QUE chegou a ver essa pessoa uma vez entrando no Shopping Tiffany, em Vitória e outra vez o encontrou no supermercado na praça de Jardim da Penha e ele fez comentários sobre uma Troller de CHARLES e que já tinha até usado esse carro quando foi no Rio Grande do Sul;(...)’



    Em sua defesa, JEFFERSON (fls. 05/07) declarou que conheceu CHARLES, visto que ele vendia moeda estrangeira na empresa do filho do interrogado, EURO TURISMO, situada no Centro Empresarial Tiffany, e que há aproximadamente três meses JOSÉ LUIS (ZIZA), pai de CHARLES, tem aparecido para fazer pequenos pedidos de empréstimos ao interrogado, os quais não tem nada a ver com a pessoa de CHARLES. Questionado sobre sua vinculação com a empresa PROMARGRAN EXPORTADORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA, respondeu que nunca ouviu falar, mas ao ser questionado sobre transferências bancárias feitas pela empresa PROMARGRAN com destino ao interrogado (Banco do Brasil, ag 3790, conta 16266-3), respondeu que CHARLES disse que queria comprar dólar, e o interrogado ofereceu sua conta para o recebimento, mas esclarece que ele desistiu da compra de dólar e acabou pegando o valor em reais. Ao ser questionado sobre o motivo de ter ido se encontrar com CHARLES no dia 29/08/2017, respondeu que vendeu para CHARLES um veículo BMW 2013, tendo ido a Porto Alegre/RS para entregar a documentação do referido veículo.



    Contudo, as provas dos autos deixam claro que a viagem à Porto Alegre teve como propósito acertar os detalhes da colaboração de JEFFERSON no esquema, incluindo o quanto ele ganharia pelos serviços prestados pelo auxílio prestado na exportação da terceira carga de drogas, sendo a entrega do documento do veículo elemento secundário, já que o próprio CHARLES já havia solicitado a JOSE LUIS o envio do documento via Sedex, o que só não se concretizou em razão das dificuldades de encontrar JEFFERSON para pegar o documento.



    Prova disso é que após a reunião entre CHARLES (Bezerro) e JEFFERSON, há intensa troca de mensagens entre aquele e JOSE LUIS (Ziza) sobre uma ‘entrega’ a ser feita para JEFFERSON, como destacado abaixo (Informação Policial nº 1178/2017):



    (...)



    A leitura de todas as mensagens trocadas entre CHARLES e JOSE LUIS deixam claro que o pagamento a ser feito a JEFFERSON também se daria via ‘mercadoria em espécie’, que no caso consistia em 70 tabletes de cocaína .



    Essa forma de pagamento era uma das razões de parte da cocaína apreendida se encontrar estocada em uma parede falsa no galpão em Cachoeiro do Itapemirim/ES, fora do bloco de mármore, e que era aberta conforme a necessidade dos pagamentos. É o que se vê do diálogo entre CHARLES e JOSE LUIS que tratam da quantia a ser entregue a JEFFERSON (70 tabletes), conforme abaixo transcrito:



    (...)



    Contudo, com a deflagração da operação policial no dia 25/09/2017, ou seja, no dia seguinte ao dialogo anterior, a entrega não se concretizou.



    Por fim, qualquer dúvida sobre a consciência de JEFFERSON sobre o tipo de esquema com o qual colaborava é espancado com o diálogo travado entre ele e seu filho, Thiago, no dia 21/04/2017, quando divulgadas informações sobre a Operação Block Buster 1 (Informação Policial nº 202/2018):



    (...)



    A riqueza das conversas travadas entre os integrantes da organização criminosa não deixam dúvidas da colaboração de JEFFERSON no esquema. As tentativas da defesa em sugerir a possível existência de outro Jeferson ou de que o apelido ‘Jef’ ou ‘Jeff’ se referiam a outra pessoa, também não se sustentam, visto que partes das conversas incriminadoras também constavam no celular apreendido com o denunciado. Acrescente-se a isso o fato de os diversos telefones de CHARLES (gaúcho) e JOSE LUIS (ziza) constarem no aparelho telefônico do denunciado, evidenciando a relação frequente e direta entre eles.



    Assim, apesar das esquivas de JEFFERSON, tem-se como comprovada sua participação no esquema criminoso de tráfico internacional de drogas.



    Levando-se em consideração que as associações criminosas para o tráfico de drogas são também modalidades de organizações criminosas, com forte especialização das funções de cada membro, não há dúvidas de que JEFFERSON, ainda que não tenha atuado diretamente na traficância, assumiu o risco de participar dela, não se importando com o resultado de sua conduta, aderindo a vontade para participar da célula criminosa e viabilizar seu funcionamento como um todo, especialmente quando realiza transações financeiras envolvendo o México, país que atualmente sedia os maiores cartéis de drogas.’



    Por sua vez, o Tribunal a quo condenou o agravante por este fato pelos segui